Tribunal: TJDFT
Processo: 0735406-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTRAMUROS. SAÍDAS TESTE E SISTEMÁTICAS. INVIABILIDADE. OCORRÊNCIAS DISCIPLINARES. EVASÃO E PRÁTICA DE NOVO ATO INFRACIONAL. A extinção da medida socioeducativa de internação ou a concessão de benefícios extramuros depende de demonstração de que o socioeducando está apto a ser reinserido no convívio social, considerando tanto a gravidade do ato infracional praticado quanto a sua disciplina no âmbito da unidade de internação, além de sua evolução pedagógica e psicossocial. A evasão do socioeducando e a prática de novo ato infracional durante o período é grave e demonstra retrocesso em sua ressocialização, de modo que se afigura, por ora, prematura a liberação da medida de internação, ainda que se considere que ela já vigora há aproximadamente 1 ano e 7 meses, bem assim a concessão de novas saídas da unidade de reeducação, o que deve ser feito de maneira gradativa e acompanhada, em especial com base no seu desenvolvimento social e pessoal.